Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO. EMPREENDIMENTO. CONDOMÍNIO. VÍCIOS OCULTOS CONSTRITIVIOS. DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. NATUREZA DO PEDIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial.
2. A ação tipicamente condenatória sujeita-se a prazo de prescrição e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, incidirá o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02 (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).
3. Incumbe à parte autora demonstrar fato constitutivo do direito indenizatório pleiteado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.